Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 175783376, dos autos de origem), nos autos de embargos à execução no 0720683-82.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53055072), sustenta que sua situação financeira atual a impossibilita de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso, tendo em vista o fato de estar endividado e passando por dificuldades financeiras. Alega que os rendimentos percebidos atualmente pela parte Agravante são suficientes tão somente para cobrir as despesas básicas inerentes à sua sobrevivência, tais como moradia, alimentação e aparatos básicos e fundamentais à mínima dignidade da pessoa humana como energia elétrica, água potável, telefone e alimentação. Argumenta que o alegado pode ser comprovado pela própria razão de vir a juízo, tendo em vista que se trata de agravo de instrumento contra decisão interlocutória de Ação de Superendividamento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja suspensa a decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a sua gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para efetuar o pagamento das custas processuais de forma parcelada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/embargante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da petição inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.